Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-32.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012100-32.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), AMARILDO FERNANDES - CPF: 594.212.401-97 (APELADO), D. A. PINHO - CNPJ: 31.666.073/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de internação domiciliar em regime de
home
care
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da solidariedade entre os entes federativos, a obrigação de fornecer tratamento de
home
care
pode ser direcionada preferencialmente ao Município, e se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 793) estabelece a responsabilidade solidária dos entes da federação nas ações que envolvam o direito à saúde, permitindo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa de competências, sem afastar a solidariedade.

4. No caso concreto, o Município reconheceu que a internação domiciliar de baixa complexidade é de sua responsabilidade primária, justificando o redirecionamento da obrigação de fazer.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o STJ, ao julgar o Tema 1313, firmou a tese de que, nas ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, o que se aplica à hipótese.

6. Considerando o tempo de tramitação, a natureza da demanda e a complexidade moderada do trabalho prestado, a fixação do valor em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional, devendo ser suportado de forma solidária entre os entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de fornecer tratamento de saúde em regime de
home
care
pode ser direcionada preferencialmente ao ente federativo competente pela prestação, conforme a repartição administrativa do SUS, sem prejuízo da responsabilidade solidária. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da tese firmada no Tema 1313 do STJ.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º-A, 932 e 1.040, III; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022
; TJMT
, AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cáceres
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1012100-32.2024.8.11.0006
ajuizada por
AMARILDO FERNANDES
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, condenou a parte vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
apelante
aduz que
a parte autora não é elegível para tratamento via
home
care
, razão pela qual requer a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido inicial.

Subsidiariamente, sustenta que
a parte autora busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público
estadu
al, mas sim do
Municípi
o, conforme regras administrativas de repartição de competências, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação.

Por fim
, pleiteia

a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, afastando-se a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão
.

Parecer do órgão ministerial pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1012100-32.2024.8.11.0006 ajuizada por
AMARILDO FERNANDES
, julgou procedente o pleito inicial
.

1.
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Para fundamentar sua pretensão, o autor acostou laudo médico subscrito por profissional do próprio Hospital Regional de Cáceres (MT), no qual se atestou, em caráter de urgência, a necessidade de sua internação domiciliar
(vide Id. 303486420, Pág. 01)
.

Na mesma oportunidade, atribuiu-se ao
caso
a pontuação 06 na tabela ABEMID, o que o enquadrou como elegível para internação em regime de
home
care

de
baixa complexidade.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento probatório que contrarie os laudos médicos apresentados.

Logo, ainda que a parte contrária sustente que as necessidades do autor poderiam ser supridas somente com a presença de cuidador,
por se tratar de caso de “baixa complexidade”,
é incontroverso que a avaliação técnica concluiu pela elegibilidade do paciente ao tratamento domiciliar, ainda que em grau menos complexo
.

2.
DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado nº 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em apreço, verifica-se que o próprio Município, ao indeferir o pedido de internação formulado pela parte autora, reconheceu expressamente que, tratando-se de situação enquadrada como de baixa complexidade, a atribuição para o cumprimento da obrigação recai, prioritariamente, sobre sua competência
(
v
ide Id. 303486422)
.

Dessa forma, ainda que os entes federativos respondam solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 793, a obrigação de fazer referente à disponibilização de
home
care
de baixa complexidade deve recair, prioritariamente, sobre o Município de Cáceres.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente apelo, tem-se que o recurso comporta parcial provimento, mormente
por haver
a necessária demonstração nos autos de que a disponibilização de
home
care
de baixa complexidade é de competência primária do
Municípi
o.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Logo, incontroversa a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por fim, cumpre registrar que não assiste razão à pretensão de direcionar exclusivamente ao Município a condenação, pois, embora se reconheça sua responsabilidade prioritária no caso concreto, conforme já fundamentado, a obrigação em matéria de saúde é de natureza solidária entre os entes federativos.

Assim, ambos devem responder de forma conjunta, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
.

4. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar
, em parte,
a sentença
,
a fim de
i)
direcionar o cumprimento da obrigação de fazer imposta, primariamente, ao Município e
ii)

condenar a parte vencida
, solidariamente,
ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os requeridos, se for o caso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025